Tribunal: STF
Processo: HC 241929
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    EDILIANE SILVEIRA DA SILVA alega sofrer coação ilegal diante de decisão prolatada por desembargador do Tribunal de origem, que não conheceu do HC n. 5373711-64.2023.8.21.7000/RS. Busca a concessão de prisão domiciliar, pois apresenta problemas de saúde (não especificado) e tem filho menor de 12 anos.



    Decido.



    Verifica-se que, na origem, o Juiz de primeiro grau deferiu a prisão domiciliar à paciente, em 26/4/2023. Foi determinada a regressão cautelar de regime, por motivo de fuga. Após audiência de justificação, no dia 2/6/2023, o magistrado reconheceu a prática de falta grave. Depois desse incidente, a defesa não requereu à autoridade de primeiro grau o restabelecimento da medida humanitária, por motivo de saúde ou por questão inédita, relacionada ao filho menor.



    O Desembargador do Tribunal de origem analisou a insurgência contra a decisão que reconheceu a falta grave. Ainda, o habeas corpus não foi conhecido por decisão monocrática do relator.



    A "fim de impugnar a decisão monocrática de Desembargador que não conheceu do habeas corpus impetrado na origem, deve-se interpor o recurso de agravo regimental, para oportunizar o debate da matéria pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração nesta Corte Superior" (AgRg no HC n. 856.917/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024).



    Deveras, "a provocação da jurisdição superior demanda o prévio esgotamento da instância antecedente. Se a defesa não interpôs agravo regimental contra a decisão de Desembargador e deixou de provocar a apreciação da controvérsia, inclusive por órgão colegiado, não se inaugurou a competência desta Corte para seu exame, à vista da previsão do art. 105, da CF" (AgRg no HC n. 862.786/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).



    De qualquer forma, não se constata flagrante ilegalidade. A defesa nem sequer especificou problemas de saúde apenada, nem fez referência à situação de revogação da prisão domiciliar devido à falta grave cometida. Apenas apresentou um novo pedido do benefício, sem mencionar o descumprimento das condições impostas.



    Assim, não é possível conceder a ordem, de ofício, pois, "embora se admita a concessão de prisão domiciliar às apenadas submetidas a regime semiaberto ou fechado, mães de menores de 12 anos, exige-se que a reeducanda apresente comportamento responsável e compatível com o benefício visado, o que não se verificou no caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.252.313/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).



    A "fuga, além de configurar, em tese, uma falta grave, justifica, conforme julgados desta Corte, o indeferimento da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, podendo ser aplicados, paralelamente, ao presente caso de prisão definitiva, porquanto esta exige ainda maior rigor" (AgRg no HC n. 878.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).



    No particular, "embora seja mãe de uma criança menor de 12 anos, verifica-se que a ora agravante foi beneficiada anteriormente com a prisão domiciliar, contudo, [...] descumpriu as condições impostas, [...] demonstrando, assim, desrespeito deliberado à ordem do Juiz singular" (AgRg no HC n. 811.077/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).



    No caso, "a fuga da agravante após a concessão do benefício, em frontal descumprimento das determinações do juízo, configura situação excepcional a impedir novo deferimento. Com efeito, há desvirtuamento do instituto se, ao invés de meio para a proteção dos interesses vulneráveis dos menores, for utilizado como instrumento para evadir-se da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 741.559/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)



    À vista do exposto, não conheço o habeas corpus. Ainda, não identifico ilegalidade passível de justificar a concessão da ordem, de ofício (doc. 12 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] o deferimento do presente pedido, com o deferimento liminar para conceder encarceramento domiciliar humanitário, somente podendo ausentar-se da residência para trabalho e com autorização judicial, bem assim para eventual tratamento de saúde próprio ou da prole, mediante comprovação, em Juízo, no prazo máximo de 24 horas, após a ocorrência, além de outras medidas cautelares que o Juízo entender, até decisão final do presente, e ao final tornar definitiva a liminar (doc. 1, pp. 6-7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente por se tratar de paciente condenada definitivamente por tráfico ilícito de drogas e que, durante a execução da pena, cometeu falta disciplinar de natureza grave (fuga), o que ocasionou a regressão de regime e a revogação da prisão domiciliar anteriormente deferida.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator